Tribunal: STF
Processo: RE 369910
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Incorporação de
   gratificação aos proventos de servidor. Supressão por norma
   posterior.  Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.
   Gratificação incorporada aos proventos por norma vigente à época
   da inativação não pode ser suprimida por legislação
   superveniente.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Agravo regimental não
   provido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.